Tribunal: TJSP
Processo: 1023389-12.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
R A EMENDA NA FORMA COMO ANTERIORMENTE DETERMINADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A R. DECISÃO QUE NÃO FOI ALVO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO, QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NULIDADE CONFIGURADA - VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NECESSÁRIA REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023389-12.2023.8.26.0577; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 22/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

22/07/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO, PORQUE DESATENTIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INAUGURAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUTOR QUE PROMOVEU A EMENDA DA INICIAL – NOVA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAR A EMENDA NA FORMA COMO ANTERIORMENTE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO, PORQUE DESATENTIDA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INAUGURAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AUTOR QUE PROMOVEU A EMENDA DA INICIAL – NOVA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPLEMENTAR A EMENDA NA FORMA COMO ANTERIORMENTE DETERMINADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A R. DECISÃO QUE NÃO FOI ALVO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO, QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NULIDADE CONFIGURADA - VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NECESSÁRIA REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.